Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-53.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017053-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
SISTEMA
SERASA LIMPA NOME
- MECANISMO EXTRAJUDICIAL – REGISTRO DE DADOS DO CONSUMIDOR SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema
SERASA Limpa Nome,
não configura ato ilícito, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cristiane Goncalves Lima
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória,
ajuizada em face da

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a prescrição disposta no art. 206, §5º, do CC, atinge toda e qualquer forma de cobrança da dívida, seja de forma judicial ou extrajudicial, de dívida prescrita configura ato ilícito e dano moral indenizável.

Diz que a inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” configura meio coercitivo de cobrança de dívida e que, ainda que o sistema seja de acesso exclusivo do devedor, não há que se negar que
o score de crédito é de caráter público
, podendo ser consultado por qualquer pessoa, por meio da plataforma do Serasa, razão pela qual possui potencial lesivo.

Requer que seja reconhecida a ilicitude da inscrição das informações negativas sobre ela no sítio do Serasa Limpa Nome, determinando-se a remoção imediata dos seus dados da plataforma, com base no art. 43,
§ 1º, do CDC.

Pugna pela inversão do ônus sucumbencial, com a fixação da verba honorária em favor de seu causídico, em razão do reconhecimento da prescrição da dívida consignada na plataforma.

As contrarrazões vieram ao id.

152214872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a sentença impugnada.

Esta Câmara possui o entendimento de que, reconhecida pela parte autora a dívida atingida pela prescrição, a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade, impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Assim foi decidido no seguinte julgado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.”
(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Destaco que, apesar da argumentação recursal, a parte autora não comprovou que a informação registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (
score
).

Por fim, não merece prosperar a pretendida inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, com a improcedência do pedido, a autora sucumbiu na totalidade da pretensão, devendo suportar, na integralidade, o pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023